Tribunal: CARF
Processo: 19679.721740/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.721740/2019-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.348 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
UAB MOTORS PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da ECF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea, nos termos do Parecer Normativo COSIT
no 2/2015.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em
sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015, mas sem
homologar o pedido de restituição por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante
prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda
necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.721740/2019-57
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.721740/2019-57

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
019.101, proferido pela 25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório, cujo teor transcrevo
em síntese (e-fl. 23/25):
“(...)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 354.152,70.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 354.152,70.
IRPJ devido: R$ 0,00.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 126.750,37.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.721740/2019-57

Retenção na fonte, código de receita 3426 (aplicação financeira de renda fixa), foi
confirmada em DIRF, porém o rendimento correspondente não foi oferecido à tributação.
Portanto, retenção confirmada foi calculada de forma proporcional à receita financeira
(Conta: 3.01.01.05.01.05 da DRE, fls. 21/22, valor R$ 565.074,59) – R$ 354.152,70 x R$
565.074,59/R$ 1.578.872,66= R$ 126.750,37.
Diante do exposto, conclui-se pelo(a):
Deferimento parcial do pedido de restituição PER/DCOMP no
36710.82205.180918.1.2.02-9807 a UAB MOTORS PARTICAÇÕES LTDA., CNPJ-
03.378.170/0001-00, referente a Saldo Negativo de IRPJ ANO CALENDÁRIO 2017.
Análise decorrente de liminar concedida parcialmente após mandado de segurança
impetrado pelo contribuinte, processo no 5019132-05.2019.4.03.6100/12a Vara Cível
Federal de São Paulo.
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF 1.300 de
20/11/2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Arts. 231, 395 e 837 do
Decreto no 3.000, de 26/03/99 (RIR/99), Art 228 do Decreto no 9.580, de 22/11/2018.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que a apuração de seu IRPJ e da CSLL se deu sob a
sistemática do lucro real e que a mesma auferiu receitas financeiras, todas devidamente
declaradas em suas obrigações acessórias.
Asseverou que a mesma firmou contratado de empréstimo com a
“ACANTHICUS PARTICIPAÇÕES LTDA”, segundo a qual pela “Cláusula II” do referido
instrumento contratual emprestou a última o valor de R$ 5.000.000,00, sendo prevista a
cominação de juros sobre o valor principal, acumulados e compostos diariamente.
Sustentou que por determinação legal, as receitas financeiras são objeto de
retenção em fonte do IRPJ e que a mesma recebe a título de receita financeira o valor líquido, já
com o cômputo do IRPJ devido recolhido antecipadamente e em seu próprio nome pelo ente
pagadora da receita financeira, destacou ainda, que os valores retidos também são devidamente
declarados em obrigações acessórias.
Pontuou que a empresa devedora “ACANTHICUS PARTICIPAÇÕES LTDA”,
vinha realizando o pagamento da dívida sobre os montantes relativos aos juros e que a mutuaria
vinha retendo devidamente como determina a legislação o IRPJ em nome da mesma e que a
obrigação legal em questão pode ser aferida facilmente, no Sistema DIRF do período analisado.
Aduziu que a mesma declarou em seus registros contábeis e demais obrigações
acessórias a existência do crédito frente a “ACANTHICUS PARTICIPAÇÕES LTDA”, a
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.721740/2019-57

existência de receitas financeiras relativas aos juros pactuados e atrelados ao empréstimo, o IRPJ
retido em fonte em seu próprio nome pela “ACANTHICUS PARTICIPAÇÕES LTDA”.
Ressaltou que em 18 de setembro de 2018, a mesma transmitiu o PER no
36710.82205.180918.1.2.02-9807, através do qual requereu a restituição de R$ 354.152,70 e
que o saldo negativo decorreu de quatro operações que desencadearam a retenção antecipada do
IRPJ em nome da mesma.
Ponderou que no momento do preenchimento das informações referentes as
variações das contas patrimoniais na ECF, a mesma equivocadamente separou as mesmas em
duas contas distintas.
Esclareceu que na conta contábil 621.2010, o valor advindo dos juros do contrato
de empréstimo no valor de R$ 512.963,43, mediante informação registrada na ECF conta
referencial 3.01.01.05.01.05 foi reconhecido pela auditora fiscal em seu despacho decisório,
contudo na conta 961.6012, o valor advindo dos juros dos rendimentos de renda fixa em
instituições financeiras no valor de R$ 1.065.909,23 registrado equivocadamente na ECF na
conta referencial 3.01.01.09.01, o referido valor foi glosado no despacho decisório pela
autoridade fiscal.
Salientou que a título de receitas financeiras, a mesma declarou o recebimento de
R$ 565.074,59 (conta referencial no 3.01.01.05.01.05) e que foi declarado equivocadamente o
valor remanescente recebido de receitas financeira na conta referencial no 3.01.01.09.01.09 e que
o registro de parte das receitas financeiras em linha equivocada na ECF 3.01.01.09.01.09 é
apenas um erro de preenchimento que não descaracteriza ou desqualifica a realidade do
recebimento integral do montante total de R$ 1.578.872,66 pelos quais foram devidamente pagos
pelos credores, contabilizados e demonstrados nos documentos fiscais.
Noticiou que é entendimento do CARF, que o mero erro formal no preenchimento
de alguma obrigação acessória, desde que comprovada por outros elementos de prova, não
justifica a glosa do crédito e ou autuação fiscal, cabendo, inclusive o dever da fiscalização de
retificar de ofício a declaração.
Pleiteou que seja reformado parcialmente o despacho decisório que seja deferido a
restituição integral dos valores constantes no PER no 36710.82205.180918.1.2.02-9807, cujas
informações e correspondências dos montantes foram devidamente fornecidos à Receita Federal
do Brasil.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-019.101- DRJ/08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 123/129).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fl. 136/150):
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.721740/2019-57

“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Processo Administrativo no: 19679-721740/2019-57
PER no 36710.82205.180918.1.2.02-9807
Saldo Negativo de IRPJ 2017
UAB MOTOR PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ no 03.378.170/0001-00, com sede na Rua Rocio, no 291, 4o andar, Cj 41, Vila
Olimpia, São Paulo- SP, CEP 04.552-000, por seus advogados subscritos (Doc. 01), vem,
à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no art. 33, do Decreto no 70.235/72,
interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do acórdão no 108-019.101 (fls. 123 do feito), proferido pela 25a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 08 (DRJ08), do qual foi
cientificada em 25/08/2021, requerendo o encaminhamento das anexas razões à Primeira
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), as quais
devem ser reconhecidas e providas, reformando integralmente a decisão recorrida.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 22 de setembro de 2021.

Flávia Faggion Bortoluzzo
OAB/SP no 177.684

Aline Timossi Raposo
OAB/SP no 286.443

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DO EGRÉGIO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.

RAZÕES DE RECURSO
RECORRENTE: UAB PARTICIPAÇÕES LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 19679.721740/2019-57
EGRÉGIO CONSELHO,
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.721740/2019-57

COLENDA CÂMARA,
ÍNCLITOS CONSELHEIROS!

I- DOS FATOS

Cuida-se de processo administrativo, consubstanciado em Pedido Eletrônico de
Restituição (“PER)”, por meio da qual a Recorrente objetiva a restituição de saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2018, ano- calendário de 2017.
Após a fiscalização dos créditos pela Receita Federal do Brasil, foi proferido despacho
decisório de fls. 23, reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor de R$
126.750,37, sob o fundamento de que a parcela de composição do crédito informada no
“PER”, referente a retenções na fonte foi considerada apenas em parte, em razão de
suposto oferecimento parcial à tributação das receitas correspondentes.
Irresignada, a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio da
qual demonstrou a insuficiência do trabalho fiscal e a higidez de seu direito creditório.
Porém, apesar dos sólidos fundamentos apresentados, a DRJ houve por bem julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, por meio de acórdão assim ementado:
(...)
A DRJ entendeu que, por ausência de provas de que a outra parte das receitas financeiras
teriam sido contabilizadas em conta contábil de resultado, não considerou qualquer valor
adicional de retenção na fonte.
No entanto, conforme restará demonstrado a seguir, o acórdão proferido pela DRJ não
poderá prevalecer, devendo ser integralmente reformado, para o fim de que seja
reconhecida a totalidade do crédito pleiteado.

1.1. DAS RECEITAS FINANCEIRAS E SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.

A Recorrente atua preponderantemente em atividades de consultoria em gestão
empresarial, serviços de escritório, holdings de instituições não financeiras e apoio
administrativo. A apuração de seu Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) se dá sob a sistemática do lucro real.
A Recorrente auferiu receitas financeiras, todas devidamente declaradas em suas
obrigações acessórias.
Nesse contexto, tem-se que a Recorrente firmou contrato de empréstimo com a
“ACANTHICUS PARTICIPAÇÕES LTDA”, a partir do qual, segundo a “Cláusula II”,
emprestou a esta última o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Foi prevista,
ainda, a cominação de juros sobre o valor principal, acumulados e compostos
diariamente.
Sabe-se que, por determinação legal, as receitas financeiras são objeto de retenção do
imposto de renda na fonte (IRRF). Ou seja, a Recorrente recebe a título de receita
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.721740/2019-57

financeira o valor líquido, já com o cômputo do IRRF devido, recolhido, antecipadamente
e em seu próprio nome, pelo ente pagadora da receita financeira. Os valores retidos
também são devidamente declarados em obrigações acessórias.
Anualmente, portanto, a empresa devedora, (“ACANTHICUS PARTICIPAÇÕES
LTDA”), vinha realizando o pagamento da dívida antes descrita. Sobre os montantes
relativos aos juros, a mutuária vinha retendo devidamente, como determina a legislação, o
IRRF em nome da Recorrente.
Haja vista a obrigação legal, cita-se que as importâncias em questão podem ser aferidas,
facilmente, no Sistema de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) do
período analisado. Lá, constata-se que a empresa devedora pagou R$ 512.906,43 à
Recorrente, tendo, em virtude disso, retido em fonte, a título de IRRF, o valor de R$
115.416,77 em nome da Recorrente (fls. 68 do feito).
Desde então, a Recorrente vinha declarando em seus registros contábeis e demais
obrigações acessórias: i) a existência do crédito frente a “ACANTHICUS
PARTICIPAÇÕES LTDA”; ii) a existência de receitas financeiras relativas aos juros
pactuados e atrelados a esse empréstimo; iii) o IRPJ retifo em fonte em seu próprio nome
pela “ACANTHICUS PARTICIPAÇÕES LTDA”.
Ressalta-se, inclusive, que sobre este valor retido fonte não paira qualquer dúvida, uma
vez que reconhecido em despacho decisório pela i. Auditora- Fiscal e autorizado a
restituição.
Todavia, no decorrer do ano, ainda a empresa tinha valores investidos junto a instituições
financeiras que geraram rendimentos no valor de R$ 1.065.909,23. Esses valores foram
contabilizados e declarados pelos bancos em extratos, e os rendimentos devidos de acordo
com a legislação apontados na DIRF (montante que pode ser comprovado pela
Requerente pelos informes de rendimentos recebidos e consultas ao portal oficial da
RFB- E-cac- fls. 68 deste feito), vide informações reproduzidas abaixo:
- CNPJ da Fonte Pagadora: 58.160.789/0001-28. Banco Safra S/A. Código da Receita:
3426- Aplicações Financeiras de Renda Fixa. Retenção efetuada por Órgão/Entidade da
Administração Pública: não. Valor 206.922,38;
- CNPJ da Fonte Pagadora: 60.701.190/0001-04. Itaú Unibanco S/A. Código da Receita:
3426- Aplicações Financeiras de Renda Fixa. Retenção efetuada por Órgão/Entidade da
Administração Pública: não. Valor 7.975,38;
- CNPJ da Fonte Pagadora: 90.400.888/0001-42. Banco Santander (Brasil) S/A. Código
da Receita: 3426- Aplicações Financeiras de Renda Fixa. Retenção efetuada por
Órgão/Entidade da Administração Pública: não. Valor 23.838,17.
Dessa forma, verifica-se que a empresa teve um rendimento total no ano de R$
1.578.872,66, dos quais foram corretamente retidos o IRRF pelas fontes pagadoras no
montante de R$ 354.152,70, conforme o Relatório de Registro N630 de Apuração do
IRPJ com base no Lucro Real, fls. 18/20, anexado pela i. Auditora Fiscal.
A Requerente contabilizou as receitas financeiras auferidas:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.721740/2019-57

(i) na conta contábil 621.2010- o valor advindo dos juros do contrato de empréstimo no
valor de R$ 512.963,43, informação registrada na ECF conta referencial
3.01.01.05.01.05, vide tela abaixo:
(...)
(ii) na conta contábil 961.6012 do ECF- o valor advindo dos juros dos rendimentos de
renda fixa em instituições financeiras no valor de R$ 1.065.909,23, informação registrada
na ECF equivocadamente na conta referencial 3.01.01.09.01, vide tela abaixo:
(...)
Vale frisar que quem declarou os valores retidos foram as fontes pagadoras, ou seja, tais
informações vieram de terceiros e não da Requerente.
Assim, com base na sistemática adotada, a empresa apontou os valores retidos no cálculo
do lucro real. Haja vista a situação de prejuízo, esse IRRF configurou saldo negativo no
montante de R$ 354.152,70- qual passível de restituição nos termos da legislação.
Todavia, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade apresentadas, entendeu,
em princípio, que o suposto erro na contabilização de parte das receitas financeiras
poderia ser superado por aquela instância de julgamento, tendo em vista que os princípios
da instrumentalidade do processo, economia processual, verdade material, contraditório e
da ampla defesa, assegurados no ordenamento jurídico vigente, mas os documentos
comprobatórios se mostraram insuficientes.
A decisão aqui recorrida reitera o despacho decisório.
Entretanto, como se verá detalhadamente a seguir, não merecem prosperar as razões da
DRJ, uma vez que restou fartamente demonstrado que as receitas financeiras foram
integralmente contabilizadas e oferecidas à tributação. Explica-se.

II- DO DIREITO

A i. Auditora- Fiscal acostou aos autos, das fls. 21 e 22, cópia da Demonstração do
Resultado do Exercício relativa ao ano-calendário de 2017, bem como o Relatório do
Registro N630 de Apuração do IRPJ com base no Lucro Real, fls. 18/20. As informações
lá constantes foram devidamente declaradas pela Recorrente em sua Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) do período, que, por sua vez, refletem o plano de contas advindo
da sua Escrituração Contábil Digital (ECD). A partir desse documento, se constata o
motivo pelo qual o r. despacho decisório deve ser reformado, trata-se de prova irrefutável.
Acerca disso, nota-se que, no período analisado, a Recorrente auferiu receita operacional
de R$ 0,00 (Conta Referencial no 3.01.01.01.01), haja vista que não houve qualquer
prestação de serviço no período.
Como comentado, todo o montante de R$ 1.578.872,66 está devidamente contabilizado
nos registros da empresa em sua ECD e ECF conforme planilha detalhada dos
lançamentos contábeis (Doc_01).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.721740/2019-57

Entretanto, quando do preenchimento das informações referentes as variações das contas
patrimoniais na ECF, a empresa equivocadamente separou em duas contas distintas,
assim disposto:
- (i) na conta contábil 621.2010- o valor advindo dos juros do contrato de empréstimo no
valor de R$ 512.963,43, informação registrada na ECF conta referencial
3.01.01.05.01.05. Sendo este valor reconhecido pela i. Auditora- Fiscal em seu despacho
decisório, vide tela abaixo:
(...)
(ii) na conta contábil 961.6012- o valor advindo dos juros dos rendimentos de renda fixa
em instituições financeiras no valor de R$ 1.065.909,23, informação registrada na ECF
equivocadamente na conta referencial 3.01.01.09.01. Sendo este valor glosado no
despacho decisório e mantida na glosa em sede de acórdão na DRJ. Vide tela abaixo:
(...)
A título de receitas financeiras, a Recorrente declarou recebimento de R$ 565.074,59
(Conta Referencial no 3.01.01.05.01.05) e declarou equivocadamente o valor
remanescente recebido de receitas financeiras na Conta Referencial no 3.01.01.09.01.09.
O registro de parte das receitas financeiras em linha equivocada na ECF (Conta
Referencial no 3.01.01.09.01.09) é apenas um erro de preenchimento que não
descaracteriza ou desqualifica a realidade do recebimento integral do montante total de
R$ 1.578.872,66- quais devidamente pagos pelos credores, contabilizados, e inclusive
demonstrados nos documentos fiscais. Informação esta facilmente extraída quando
analisada a planilha dos lançamentos contábeis, que é vinculado com o plano de contas
referencial do SPED.
Ainda, vale apontar que a empresa declarou corretamente, na ECF, a somatória dos
valores de IRRF retidos em fonte da ordem de R$ 354.152,70 (fls. 69 do presente feito),
tanto no Registro Y570, quanto na composição das apurações do lucro real, estando,
então, na mais perfeita consonância com os valores constantes na DIRF (fls. 68 do
presente feito), fato este que por si só demonstra a necessidade de se reformar o acórdão
recorrido com a finalidade de liberar a restituição dos valores glosados.
Mais precisamente, a Recorrente- em decorrência da apuração do lucro real do período-
tem o mais cristalino direito de ver a integralidade dos valores retidos em fonte a título de
IRPJ (R$ 354.152,70) ser restituída. Vale a pena frisar: os valores constantes na DIRF
(fls. 68 do presente feito) estão em perfeita harmonia com os valores constantes na ECF,
especificamente no Registro Y570, vide abaixo.
Desta feita, tem-se que, dado o fato comprovado de que os valores do imposto de renda
retidos em fonte (IRRF) em nome da Recorrente encontram-se devidamente previstos na
DIRF e indicados na ECF, ainda que em linha equivocada da conta referencial, que
refletem as escriturações contábeis constantes da ECD (anexo), deve o acórdão guerreado
integralmente reformado de forma a admitir a integral restituição dos valores objeto do
PER no 36710.82205.180918.1.2.02-9807.
Ademais, a aparente desconformidade em relação à receita financeira declarada na ECF e
aquela constante na DIRF é, conforme comprovado, só aparente, pois as importâncias
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.721740/2019-57

podem facilmente ser localizadas na obrigação acessória da Recorrente, não havendo,
assim, incompatibilidade com o PER, razão pela qual o acórdão deve ser reformado.

III. DAS PROVAS

Em meio a isso, a Recorrente, considerando o princípio da verdade material, aproveita e
protesta pela produção de todas as provas legalmente admitidas, além das acostadas, em
especial pela juntada de documentos que eventualmente- venham a se revelar pertinentes
para o correto deslinde do feito.
Insta consignar que é admitida a juntada de documentos após a Impugnação, antes do
julgamento na segunda instância, não havendo que se falar em preclusão prevista no
artigo 16, §5o, do Decreto 70.235/72.
Neste sentido, a Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscal dispõe:
(...)

IV. DO PEDIDO

Ante o exposto, a Recorrente pleiteia seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, a fim de que seja reformada a decisão da DRJ, reconhecendo a integralidade
do direito creditório constante no PER no 36710.82205.180918.1.2.02-9807.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 22 de setembro de 2021.
Flávia Faggion Bortoluzzo
OAB/SP no 177.684
Aline Timossi Raposo
OAB/SP no 286.443”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.721740/2019-57

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP no. 36710.82205.180918.1.2.02-9807, utilizando-se
de crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2017 no valor de R$
354.152,70.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 23/24, o referido pedido de restituição não
foi homologado sob a alegação de que “diante do exposto, conclui-se pelo(a): deferimento
parcial do pedido de restituição PER/DCOMP no. 36710.82205.180918.1.2.02-9807 a UAB
MOTORS PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ- 03.378.170/0001-00, referente a Saldo Negativo
de IRPJ ANO CALENDARIO 2017. Análise decorrente de firmar concedida parcialmente após
mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, processo no 5019132-05.2019.4.03.6100/12a
Vara Civel Federal de São Paulo”.
Ao tomar ciência do deferimento parcial do pedido de restituição, a Recorrente
alegou em suas razões de defesa que “a mesma contabilizou as receitas financeiras auferidas na
(i) conta contábil 621.2010- o valor advindo dos juros do contato de empréstimo no valor de R$
512.963,43 informação registrada na ECF conta referencial 3.01.01.05.01.05, (ii) na conta
961.6012- o valor advindo dos juros dos rendimentos de renda fixa em instituições financeiras no
valor de R$ 1.065.909,23, informação registrada na ECF equivocadamente na conta referencial
3.01.01.09.01”.
Asseverou que “a título de receitas financeiras, a mesma declarou recebimento de
R$ 565.074,59 (Conta Referencial no 3.01.01.05.01.05) e declarou equivocadamente o valor
remanescente recebido de receitas financeiras na Conta Referencial no 3.01.01.09.01.09”.
Pontuou que “ o registro de parte das receitas financeiras em linha equivocada na
ECF (Conta Referencial no 3.01.01.09.01.09) é apenas um erro de preenchimento que não
descaracteriza ou desqualifica a realidade do recebimento integral do montante total de R$
1.578.872,66- quais devidamente pagos pelos credores, contabilizados, e inclusive demonstrados
nos documentos fiscais”.
Ressaltou que “a empresa declarou corretamente, na ECF, a somatória dos
valores de IRRF retidos em fonte da ordem de R$ 354.152,70 (Doc. 03), tanto no Registro Y570,
quanto na composição das apurações do lucro real, estando, então, na mais perfeita consonância
com os valores constantes na DIRF (Doc. 02), fato este que por si só demonstra a necessidade
de reformar parcialmente o r. despacho decisório com a finalidade de liberar a restituição dos
valores glosados”.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.721740/2019-57

A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fls. 123/129):
“(...)
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada afirma que o restante das
receitas financeiras, no montante de R$ 1.065.909,23, foi registrado na ECF
equivocadamente na conta referencial 3.01.01.09.01- Resultados Negativos em
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial:
(...)
Em princípio, o suposto erro na contabilização de parte das receitas financeiras,
poderia ser superado por esta instância de julgamento, em vista dos princípios da
instrumentalidade do processo, da economia processual, da verdade material, do
contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo ordenamento jurídico vigente.
No entanto, o contribuinte não apresentou nenhum outro documento que pudesse
respaldar sua alegação. A simples alegação de que registrou parte das receitas
financeiras em outra conta de resultado, não confere certeza e liquidez ao crédito
pleiteado.
Nesse caso, há necessidade de comprovação mediante apresentação de cópia dos
lançamentos contábeis, que demonstrem claramente a contabilização das receitas
financeiras em questão na conta referencial 3.01.01.09.01- Resultados Negativos
em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial.
A simples informação das retenções sofridas e das respectivas receitas auferidas
no Registo 570- Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte da
ECF, não se mostra suficiente a comprovar o oferecimento à tributação das
respectivas receitas, posto que este registro é apenas informativo, e comprovando
que estas receitas foram levadas à conta de resultado.
(...)
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação de que parte das receitas
financeiras teriam sido contabilizadas em conta contábil de resultado diversa
daquela determinada pela legislação, não há como considerar qualquer valor
adicional de retenção na fonte.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, e não reconhecer qualquer direito creditório adicional a favor do
contribuinte”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “(...) no período
analisado, a mesma auferiu receita operacional de R$ 0,00 (Conta Referencial no 3.01.01.01.01),
haja vista que não houve qualquer prestação de serviço no período. Como comentado, todo o
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.721740/2019-57

montante de R$ 1.578.822,66 está devidamente contabilizado nos registros da empresa em sua
ECD e ECF, conforme planilha detalhada dos lançamentos contábeis (Doc_01)”.
Ressaltou que “dado o fato comprovado de que os valores de Imposto de renda
retidos em fonte (IRRF) em nome da mesma encontram-se devidamente previstos na DIRF e
indicados na ECF, ainda que em linha equivocada da contra referencial, que refletem as
escriturações contábeis constantes da ECD (anexo), deve o acórdão guerreado integralmente
reformado de forma a admitir a integral restituição dos valores objeto do PER no
36710.82205.180918.1.2.02-9807”.
Asseverou ainda, que “ademais, a aparente desconformidade em relação à receita
financeira declarada na ECF e aquela constante na DIRF é, conforme comprovado, só aparente,
pois as importâncias podem facilmente ser localizadas na obrigação acessória da Recorrente, não
havendo, assim, incompatibilidade com o PER, razão pela qual o acórdão deve ser reformado”.
Pois bem.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que a contribuinte
não apresentou nenhum outro documento que pudesse respaldar sua alegação e que a há
necessidade de comprovação mediante apresentação de cópia dos lançamentos contábeis para
demonstrar a contabilização das receitas financeiras na conta referencial 3.01.01.09.01-
Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência
Patrimonial.
A contribuinte após dialogar com o acordão recorrido, colacionou aos autos em
sede recursal a sua Escrituração Contábil Digital (ECD), objetivando comprovar que as receitas
financeiras foram contabilizadas e oferecidas à tributação.
Insta destacar, que o erro de fato no preenchimento declarações não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
Por outro lado, a retificação da ECF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da ECF após o
indeferimento do pedido de restituição, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.721740/2019-57

Assim, a Contribuinte após dialogar com o acórdão de piso, apresentou
documentação hábil em sede recursal para demonstrar a probabilidade da existência do crédito
pleiteado no momento do envio do pedido do pedido de restituição e que deva ser apreciada pela
autoridade de origem.
Destaca-se ainda, que o documento colacionado em sede recursal: planilha dos
registros contábeis da ECD (Doc. 01) comprovam a existência de crédito que devem ser
analisados para a restituição pleiteada.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da ECF permite retomar a análise do direito
creditório, no entanto é indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015, mas sem homologar o pedido de
restituição por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.721740/2019-57

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 168
DF CARF MF
Original